Tribunal: TJES
Processo: 5029704-24.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029704-24.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PATRICIA CARDOSO SENA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029704-24.2023.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDA.: PATRICIA CARDOSO SENA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURADO DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7755448. Contrarrazões Id. 7755457, contudo a Recorrida não está assistida por defensora pública desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7755448
), eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença
objurgada (Id. 7755445), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Por estas razões, Julga-se extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, CPC, em relação ao pedido de abstenção de cobrança da fatura integral de novembro de 2023, tendo em vista a necessidade de compensação do valor pago em duplicidade, face a perda superveniente do objeto, conforme explanado na fundamentação, e, por outro lado, JULGA-Se PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do Art. 487, I do CPC, para o fim de: - Condenar a ré a pagar a autora a título de reparação moral o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo sobre o valor incidir juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento. - Manter a tutela concedida, id. 34450847, em seus próprios termos, com registro de que já fora cumprida, id.34450847.”

Trata-se de termo de atermação sob o argumento de que a requerente recebeu em 20/10/2023 uma fatura referente a dezembro/2021 e efetuou o pagamento em 23/10/2023. Ocorre que já havia pago a mencionada fatura em 2021. Disse que compareceu à sede da ré, que reconheceu o erro e afirmou que o valor seria abatido na fatura de novembro/2023. Informa que não pagou a fatura do mencionado mês, pois haveria o abatimento no valor de R$ 173,31. Contudo, a ré suspendeu do fornecimento de energia. Requereu o reestabelecimento da energia, inclusive em sede de liminar, abstenção da cobrança da fatura de novembro/2023, além do abatimento do valor indevidamente pago e emissão de nova fatura com o valor correto, bem como danos morais.

A recorrente
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que a autora estava inadimplente, conforme termo de confissão de dívida, estando com 07 faturas em aberto, não havendo, portanto, nenhum ato ilícito perpetrado pela ré. Subsidiariamente requer a redução do dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pese as alegações da recorrente, como já aduzido em sentença, o termo de confissão de dívida juntado pela ré no Id. 7755444 se refere à Sra. Lucimar, de Vila Velha, pessoa completamente estranha aos autos. Já a recorrida/autora se chama Patricia e é moradora da Serra. Portanto, não há nenhuma prova de que tal termo se refere à pessoa da recorrida.

No caso dos autos, a autora pagou fatura em duplicidade, tendo recebido informação de que o valor seria abatido na próxima fatura. Consoante resposta ao Procon juntado com a inicial no Id. 7755258, a ré afirmou que “
o crédito já se encontra no sistema e será compensado nos próximos faturamentos da instalação.
”

Na contestação de Id. 7755275 - Pág. 2, a ré afirmou que o valor indevidamente pago foi devolvido. Contudo, em réplica de Id. 7755436 a autora alegou que o ressarcimento somente ocorreu por ajuizar ação.

Assim, vê-se que a ré não foi capaz de comprovar o motivo pelo qual a autora teve o seu fornecimento de energia suspenso, ônus que lhe cabia. Aliás, as alegações da ré no presente processo são contraditórias, tendo ainda apresentado duas peças de defesa, sendo a segunda intempestiva, e ainda com argumentos diferentes, que foram rechaçadas pelo juízo de origem.

Nesse sentido, inobstante as alegações defensivas, reconheço que a suspensão no fornecimento de energia ocorreu por falha da Requerida na prestação do serviço, sendo, portanto, indevida, devendo ser responsabilizada pelos danos suportados pela autora. O ato arbitrário de suspender o serviço de fornecimento de energia, constrange o consumidor, gerando dano moral
in re ipsa
, dada a essencialidade do serviço. Insta consignar ainda que a consumidora tentou resolver o imbróglio administrativamente (Id. 7755256 a 7755258), não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, também deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão à personalidade da Requerente.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o

valor
fixado em r. Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES, nos termos da LCE 105/97.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)